Tribunal: STF
Processo: HC 244810
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa e estelionato. Nulidade processual. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellington Matheus dos Santos Pessoa contra decisão monocrática do Relator do HC 905.955/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 18).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e estelionato, previstos nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 171, § 2º-A, do Código Penal (eventos 5 e 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto o ingresso no domicílio do corréu teria sido amparado exclusivamente em denúncia anônima, sem que houvesse prévia autorização judicial ou que a entrada policial fosse franqueada. Alega ausência de condição de procedibilidade da ação penal quanto ao crime de estelionato, porquanto não houve representação das vítimas. Aduz excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória. Ressalta que o corréu teve sua prisão preventiva relaxada, o que também deve ser estendido ao paciente. Assevera ausência dos requisitos da segregação preventiva e da contemporaneidade da medida, bem como o cabimento de cautelares diversas da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades aventadas e a revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “(...)



    Consoante relatado, busca o paciente que seja determinada a nulidade do procedimento de origem, em decorrência das ilegalidades apontadas, ou a revogação da prisão preventiva, com a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu.



    Inicialmente, verifica-se que o habeas corpus de origem foi conhecido parcialmente, sob a seguinte fundamentação (fls. 1.254-1.255):



    "Inicialmente, cumpre ressaltar que este Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus nº 1.0000.23.175549-7/000, reconheceu a legalidade da prisão em flagrante delito do corréu G. M. S. e, portanto, resta superada a tese apresentada pela parte impetrante, no sentido de que houve violação de domicílio por parte dos policiais.



    Ademais, verifica-se que a defesa impetrou ainda o habeas corpus nº 1.0000.23.260367-0/000, julgado na sessão do dia 30/10/2023, que analisou devidamente as teses de i) ausência de condição de procedibilidade para deflagração da ação penal; ii) não preenchimento dos requisitos legais insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal; iii) condições pessoais favoráveis do paciente; iv) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e v) ausência de contemporaneidade na segregação cautelar do paciente.



    Este Tribunal de Justiça, apreciando as teses arguidas pela parte impetrante, denegou a ordem, por não vislumbrara ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.



    Dessa forma, por se tratar de mera reiteração parcial de pedidos já analisados por esta Corte, o julgamento do presente remédio deve ser limitado à análise do requerimento de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu G. M. S. e o excesso de prazo para formação de culpa".



    Como se vê, a Corte de origem entendeu que o julgamento do habeas corpus deveria ser limitado à análise das teses de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu G. M. S. e de reconhecimento de excesso de prazo para formação de culpa, haja vista que todas as demais matérias já haviam sido analisadas em mandamus impetrado anteriormente.



    O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante.



    Na hipótese, em que pese a defesa ter juntado aos autos cópia do acórdão impugnado, não colacionou aos autos a íntegra do acórdão de origem que analisou algumas das teses aventadas no presente writ, quais sejam a de ausência de condição de procedibilidade para deflagração da ação penal e a de ausência de contemporaneidade na segregação cautelar do paciente (HC n. 1.0000.23.260367-0/000). Dessa forma, a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede o exame sobre referidas teses, razão pela qual, neste ponto, deve ser negado seguimento ao presente writ. Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, verifica-se que as teses de ausência de autorização judicial para o ingresso no imóvel e ausência de flagrante delito não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem (acórdão de fls. 1.251-1.261), o que inviabiliza o exame por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 360.484/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no Resp 1716705/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018.



    Quanto à prisão preventiva, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que decretou a prisão preventiva está assim fundamentada (fls. 345- 346):



    [...] Relatório Policial de f. 130/134 também minudencia estruturação hierárquica e divisão de tarefas da pretensa organização criminosa, apontando como líderes ÍTALO e LUCAS, WELLINGTON MATEUS, noutra banda, atuava como sócio de ÍTALO, enquanto THAIS foi identificada como gerente da organização.



    19. As segregações se fazem necessárias para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que investigados poderão obstaculizar o escorreito andamento da instrução processual, pois comum em delitos desta estirpe que as testemunhas sintam-se intimidadas face o poderio econômico da organização, especialmente por pretensamente existirem outros comparsas, ainda não integralmente identificados, necessitando a Sociedade maior proteção ante a crescente onda de delitos desta natureza, havendo, inclusive, repercussão interestadual, como indicou a A.P.J, tratando-se de organização estruturada mediante divisão de tarefas, que conta com pelo menos 08 (oito) indivíduos, possuindo, todos, exceto THAIS E ITÁLO, diversos processos criminais perante a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme noticiado pela d. APJ. Delitos não se mostram insignificante pelo contrário, fazendo-se premente a segregação cautelar e havendo permissivo legal expresso para tanto em razão da pena máxima abstratamente cominada. O esquema o qual supostamente integram é complexo, com várias pessoas envolvidas, nítida estruturação e divisão de tarefas, causando, ao que consta de investigação preliminar, vultoso prejuízo patrimonial a vítimas diversas, sendo de extrema relevância a segregação cautelar, especialmente porque há indícios de que alguns dos investigados sequer residem nesta Comarca.[...]



    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão, pois, além de o paciente e os corréus possuírem diversos processos criminais, há indícios de que o acusado integra organização altamente estruturada, tendo sido destacado que o acusado é apontado como um dos supostos líderes da organização, atuando mediante complexo esquema fraudulento, que causou vultoso prejuízo patrimonial a vítimas diversas.



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014.



    Ademais, a existência de "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    No tocante à extensão dos efeitos de decisão que concedeu liberdade a corréu, assim se manifestou a Corte de origem (fls. 1.255-1.257):



    "Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade apontada como coatora indeferiu o requerimento de extensão de efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu G. M. S. por vislumbrar que o paciente e o corréu não se encontram em situação fático-pessoal idêntica. Vejamos (documento de ordem nº 11, fls. 31/32):



    [...] 



    Por fim, destaco que os motivos ensejadores da decisão que relaxou a prisão de G.–f.408/409vº não se encontram presentes para a extensão do benefício em favor de W. e I., pois a prisão de G. foi relaxada por excesso de prazo, por se encontrar preso desde 13.07.2023, ultrapassando em muito prazo processual adequado para oferecimento da denúncia. Logo a situação é totalmente diversa em relação a W. e I., pois sequer foram presos, não correndo qualquer prazo para eles.



     [...]



    Cumpre destacar, ainda, que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente se encontra em aberto, do que se extrai que ele não se encontra preso, estando ele foragido.



    [...] 



    Portanto, verifico que a decisão objurgada está devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade do crime imputado ao paciente que, em tese, atuava em organização criminosa com grande poder econômico, aplicando golpes financeiros em vítimas de quadro de fragilidade econômica, bem como o fato dele se encontrar em local incerto e não sabido, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do efeito extensivo requerido.



    Como se vê, entendeu a Corte de origem pela impossibilidade da extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade a corréu. De fato, não há similaridade entre as situações fático-processuais do paciente e do corréu, sobretudo quando considerada a condição de foragido do acusado. Portanto, é incabível a aplicação do art. 580 do CPP.



    Em relação à alegada mora processual, o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 610.097/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021.



    Assim constou no acórdão recorrido (fls. 1.257-1.259):



    "No tocante à alegação de excesso de prazo para formação de culpa, inicialmente destaco que não se ignora que o paciente tem direito à razoável duração do processo, contudo, os prazos previstos não podem ser concebidos como absolutos, devendo o excesso de prazo na prisão cautelar ser analisado em virtude das peculiaridades do caso concreto.



    Com efeito, imperioso ressaltar que para a aferição da ocorrência do excesso de prazo, deve a contagem ser analisada de forma global, envolvendo todos os atos e procedimento até o fim da instrução criminal, e não o lapso temporal previsto para cada ato isolado.



    Deve-se ressaltar que o excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética e que a sua alegação deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso que configura constrangimento à liberdade de ire vir do acusado.



    No caso em apreço, verifica-se que o processo originário é revestido de altíssima complexidade, na medida em que o paciente é apontado como um dos “supostos lideres da organização, atuando mediante complexo esquema fraudulento, que envolvia funcionárias, sem CTPS assinadas, que se identificavam ora como correspondentes bancárias do "Banco Pan", ora como atendentes da Central de Atendimento do "Banco Bradesco", além de enviarem link de reconhecimento facial, estando orientadas a dizer ao cliente que se tratava de link antifraude, quando na verdade se assenhoravam dos dados pessoais da vitima”.



    [...] 



    Assim, a questão encontra solução pela aplicação do princípio da razoabilidade, que visa adequar as garantias processuais do acusado à capacidade investigativa do Estado, conservando o interesse da coletividade.



    Dessa forma, verifica-se que, no presente caso, a demora no oferecimento da denúncia restou devidamente justificada, sendo possível afirmar que eventual atraso está atrelado à complexidade do feito, já que estamos diante de um processo que exige uma aprofundada apuração dos fatos, sendo perfeitamente admissível que os prazos processuais sejam ligeiramente dilatados em situações como essa.



    Ressalto, ainda, o aumento da criminalidade que vem assolando as cidades mineiras e as Varas Criminais do Poder Judiciário, circunstâncias estas que não podem ser desconsideradas na avaliação dos prazos previstos para as prisões processuais, mormente quando os crimes em apreço sejam dotados de extrema censurabilidade. 



    Dessa forma, não havendo inércia processual e muito menos qualquer retardamento injustificado no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ante a complexidade do processo, não há que se falar em relaxamento da prisão preventiva.



    Como se vê, a Corte de origem entendeu que o tempo decorrido não assume contornos desproporcionais, tendo em vista a complexidade do feito, "na medida em que o paciente é apontado como um dos 'supostos lideres da organização, atuando mediante complexo esquema fraudulento, que envolvia funcionárias, sem CTPS assinadas, que se identificavam ora como correspondentes bancárias do 'Banco Pan', ora como atendentes da Central de Atendimento do 'Banco Bradesco', além de enviarem link de reconhecimento facial, estando orientadas a dizer ao cliente que se tratava de link antifraude, quando na verdade se assenhoravam dos dados pessoais da vitima'" (fl. 1.258).



    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem (fls. 1.299- 1.309), verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 26/9/2023, no entanto, o acusado ainda está foragido.



    Consta, ainda, que o inquérito foi distribuído em 24/7/2023; em 15/9/2023, o MP entendeu que ainda não havia, naquele momento, justa causa para deflagração de ação penal, dada existência de “inúmeras diligências a serem realizadas pela Autoridade Policial para apuração dos crimes em questão" (fl. 1.301); em 17/11/2023 a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido em 14/12/2023; novamente a defesa formulou pleito de revogação da custódia em 26/1/2024, que foi indeferido em 18/3/2024, com a determinação de remessa dos autos à Depol, a pedido do MP, para complementação das investigações.



    Ressalte-se que o Juízo de origem informou o seguinte (fl. 1.307):



    "(...) entendo não haver se falar em excesso de prazo para oferecimento da denúncia, eis que prazo legal para conclusão do inquérito não pode ser resultado exclusivo da simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na lei, mas deve se adequar a complexidade da causa, tratando-se de feito reconhecidamente multifacetado, que demanda desenvoltura ampla de diversas linhas investigativas".



    Em que pese a prisão do paciente ter sido decretada há mais de 8 meses, verifica-se a presença de fundamentos hígidos e atuais para a manutenção do decreto prisional, haja vista a complexidade e a gravidade do feito, que apura milícia privada, com a participação do acusado, o qual é agente de segurança pública, contando com uma pluralidade de réus e inúmeros pedidos defensivos, o que demanda a realização de várias diligências e justifica certa dilatação do tempo necessário para a conclusão do inquérito e para eventual julgamento da ação penal. Nesse sentido:



    (...)



    Outrossim, verifica-se que o paciente não está preso, de modo que o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, ou seja, são cabíveis prorrogações a depender da complexidade das investigações, tendo ressaltado o Juízo singular que se trata de feito "reconhecidamente multifacetado, que demanda desenvoltura ampla de diversas linhas investigativas" (fl. 1.307). Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, não se verificou desídia por parte do Estado, haja vista o trâmite regular do feito na origem, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente